Tribunal: TJPA
Processo: 0000948-29.2012.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂº 11.343/2006.1. ALEGADA OMISSÃO NO ACÃRDÃO. EMBARGANTE QUE OBJETIVA A REFORMA DA PENA APLICADA PELO JUÃZO A QUO E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.1. O PLEITO DE REVOGAÃÃO PRISIONAL PARA QUE SE POSSA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÃRGÃO FRACIONÃRIO COMPETENTE PARA O APRECIAR Ã A SEÃÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÃNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÃGIA CORTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÃO DO PRESENTE RECURSO, NESTE PONTO.2. NA PARTE CONHECIDA. MÃRITO. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÃCIOS NO JULGADO. AUSÃNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÃÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÃ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÃÃO.3. ADEMAIS, O Â§4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 DISPÃE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM SEXTO) A 2/3 (DOIS TERÃOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÃRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÃTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA.4. NA HIPÃTESE, A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA AOS AUTOS, COMPROVA QUE O ORA EMBARGANTE Ã REINCIDENTE, POSSUINDO CONDENAÃÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRA AÃÃO CRIMINAL, CIRCUNSTÃNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL, VEZ QUE OS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.5. ADEMAIS, Ã CEDIÃO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÃRIOS DESTINAM-SE Ã REPARAÃÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.EMBARGOS DE DECLARAÃÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0000948-29.2012.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA
EMBARGANTE:
WENDERSON COSTA MARTINS
REPRESENTANTE:
SANTINO SIROTHEAU CORRÊA JÚNIOR
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 211.496 DJE 30/01/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGANTE QUE OBJETIVA A REFORMA DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO E A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.
1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, razão pela qual não conheço do presente recurso, neste ponto.
2. na parte conhecida. mérito. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO.
3. ADEMAIS, O §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DISPÕE QUE AS PENAS PODERÃO SER REDUZIDAS DE 1/6 (UM SEXTO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DESDE QUE O AGENTE PREENCHA, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: A) SER PRIMÁRIO; B) COM BONS ANTECEDENTES; C) NÃO SE DEDIQUE A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS; E D) NÃO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
4. NA HIPÓTESE, A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA AOS AUTOS, COMPROVA QUE O ORA EMBARGANTE É REINCIDENTE, POSSUINDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRA AÇÃO CRIMINAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA REQUERIDA BENESSE LEGAL, VEZ QUE OS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
5. ADEMAIS, É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
rejeitado
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 10/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº
0000948-29.2012.8.14.0042
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA
EMBARGANTE:
WENDERSON COSTA MARTINS
REPRESENTANTE:
SANTINO SIROTHEAU CORRÊA JÚNIOR
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 211.496 DJE 30/01/2020
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo, interposto em favor de
Wenderson Costa Martins
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra o
v. Acórdão nº 211.496 DJE 30/01/2020
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(fls. 284-303), que deu parcial provimento ao recurso defensivo outrora peticionado, redimensionando a pena imposta ao ora embargante ao patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões
(fls. 311-326), a defesa requereu, em síntese, a concessão do direito em recorrer em liberdade ao ora embargante, mediante a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, e, não obstante, a diminuição da pena aplicada mediante o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 329-333), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e
rejeição
do presente recurso de Embargos.

É o sucinto
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço parcialmente
do presente recurso.

É cediço que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe,
in verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:
(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Curial destacar, desde logo, que o pedido de recorrer em liberdade, pugnado pela defesa no recurso ora manejado, não poderia ser deduzido na presente via, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a)
Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça
; (...).

Grifei

Singrando estes mares, encarto jurisprudência desta
Colenda Corte de Justiça
, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

(...). 3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA.

(...).
A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei

Portanto, a presente irresignação defensiva deve ser manejada pela via estreita do
Habeas Corpus
, mediante recurso próprio, perante a Seção de Direito Penal deste Tribunal Estadual de Justiça, conforme aludido alhures, razão pela qual
não conheço
do presente recurso, neste ponto.

Adentrando na
parte conhecida
, observo que a defesa em favor do ora embargante almeja a reforma da dosimetria da pena aplicada no acórdão ora objurgado, aduzindo a possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, contida no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, para fins de redução da pena privativa de liberdade imposta ao ora embargante.

Contudo, ao analisar o teor da decisão sob enfoque, vislumbro que não há qualquer ilegalidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, conforme será demonstrado.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o ¿traficante¿ eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: ¿
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
¿. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro ¿Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais¿, definem: ¿
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
¿.

No acórdão ora atacado, a redutora do tráfico privilegiado fora negada ao ora embargante sob a seguinte fundamentação: ¿
(...). Ausentes causas de aumento e não havendo a possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
pois o réu é reincidente específico, demonstrando que permanece na atividade ilícita de tráfico de entorpecente
, razão pela qual torno definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão além de 700 (setecentos) dias-multa. (...)
¿. (fls. 302, verso).
Grifei

Desta forma, verifico que a reincidência específica do ora embargante, fora claramente diagnosticada por meio
Certidão de Antecedentes Criminais
juntada aos autos (fls. 133), a qual informa o trânsito em julgado da
Ação Criminal nº 0001820-44.2012.8.14.0042
, onde consta a condenação à pena de
3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, configura indicativo de que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, atuando ilegalmente na comercialização de substâncias tóxicas,
circunstância que obstrui a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as circunstâncias peculiares demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. (...). INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO.

(...).
Em virtude do óbice legal, ao reincidente não pode ser concedida a causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas
. (...).
(TJ/MS - APR: 00404152220178120001 MS 0040415-22.2017.8.12.0001, Relator: Des. GERALDO DE ALMEIDA SANTIAGO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2018).
Grifei
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.

(...). 3.
A reincidência é elemento suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, não constituindo bis in idem sua utilização para tal, conforme reiterada jurisprudência
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF - APL: 07015250620208070001 DF 0701525-06.2020.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 28/01/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 18/02/2021).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE. ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação genérica e inidônea. 2.
Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1804614 SP 2019/0086935-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 13/06/2019).
Grifei

Verificando, assim, que o acórdão ora atacado encontra-se devidamente fundamentado, justificando satisfatoriamente a necessidade de imposição da segregação cautelar do ora embargante, compreendo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, estando a decisão ora vergastada de acordo com o que determina o
artigo 93, IX, da Constituição Federal
e o
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Desta forma, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o não acolhimento deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

¿(...). Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são sabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...).
Com efeito, infere-se das razões dos aclaratórios que, sob alegação de omissão, pretende a embargante provocar o rejulgamento da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é, como já dito, corrigir eventuais vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (...).
(STJ - EDcl no AgRg no AResp: 765883 SC 2015/0209929-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).
Grifei
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...).
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
. (...).
(STJ - Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO N.º 184.943 (DJ EM 08.01.2018). IMPROCEDÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. VÍCIO INEXISTENTE.

1.
A decisão contida no acórdão embargado não se mostrou contraditória quanto às provas colacionadas aos autos e às teses arguidas pela defesa, as quais foram devidamente analisadas e rejeitadas com fundamento nas provas judicializadas
. 2. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ-PA 2018.02263411-20, 191.643, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).

Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição. Unânime.
(2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei
INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE
.
(2018.04133383-02, 196.656, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte
,
verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

-
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis
.
(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
Grifei

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada,
não há razão para acolher a pretensão defensiva
.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que ¿não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição¿. III -
Deve-se registrar que ¿o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria¿. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado¿ (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)
. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na
parte conhecida
,
rejeitado
, consoante razões vastamente depreendidas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora